Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1000150-49.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MAURICIO MALAQUIAS DA SILVA NETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MAURICIO MALAQUIAS DA SILVA NETO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou extinta a ação revisional, sem resolução de mérito, nos termos da seguinte ementa (Id. 77044478):
“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – MATÉRIA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).
“Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal. Ação revisional extinta sem resolução do mérito” (TJMT, N.U. 1008793-64.2019.8.11.0000).
“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e ao artigo 621, I, do Código de Processo Penal, ao argumento de que faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, pois“nada há nos autos que contrarie a presunção de que o ora recorrente não seja primário, ou que algo exista que desabone a sua conduta social, ou mesmo que indique ter ele a personalidade voltada para a prática delituosa.” Ademais, alega que a ação revisional é “uma estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou INJUSTIÇA da condenação (...).”. (Id. 95265969)
Recurso tempestivo (Id. 95446491).
Contrarrazões (Id. 95720466).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente pleiteia que “seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição descrita no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006, nos exatos moldes do que foi exposto na sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, rescindindo-se, também, o acórdão que majorou a reprimenda do recorrente MAURICIO MALAQUIAS DA SILVA NETO, ou que seja cassada a decisão colegiada que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação revisional ajuizada, determinando-se a sua análise pelo Tribunal Recorrido, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP.”
No acórdão impugnado restou consignado que:
“O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).
Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.” (RvC N.U. 1008793-64.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 9.10.2019)
“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 3.12.2020)
Com essas considerações, JULGA-SE EXTINTA a revisão criminal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 3o do CPP c/c art. 485, IV, do NCPC.”
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. APRECIAÇÃO DE TESES NÃO ANALISADAS. ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O prequestionamento constitui requisito de admissibilidade do recurso especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (AgRg no AREsp 1213878/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1712955/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL. NOVA APELAÇÃO E MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação.
2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, a mudança jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 626.883/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021) (grifei)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e ao artigo 621, I, do Código de Processo Penal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça